Tribunal: TJDFT
Processo: 0704114-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO. TRATAMENTO CONTÍNUO. INTERRUPÇÃO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.
1. A interrupção indevida do tratamento médico supera o mero inadimplemento contratual, por deixar o usuário repentinamente desassistido, tornando incerta sua recuperação e possibilitando o agravamento de sua enfermidade.
2. No caso, a indenização por danos morais foi arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
3. Deu-se provimento ao apelo do autor.